Tribunal: TJSP
Processo: 1030186-83.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ação de rescisão contratual fundada em contrato de compra e venda de sacas de café. Autor que invoca a teoria da imprevisão para justificar o inadimplemento da obrigação. Inadmissibilidade. Alterações climáticas e flutuações de preço do mercado que representam riscos inerentes à própria atividade agrícola. Sentença confirmada. Recurso desprovido.